Tribunal: TJSP
Processo: 1008739-41.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008739-41.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AIG SEGUROS BRASIL S.A, é embargado TAM - LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008739-41.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77351
2
Emb. Dec. 1008739-41.2020/50000 São Paulo 5a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 77351
Embgte: Aig Seguros Brasil S.A.
Embgda: Tam - Linhas Aéreas S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 224/226, que deu provimento à apelação interposta contra
sentença que julgou procedente demanda regressiva ajuizada por
seguradora contra transportadora aérea, referente à importância
paga em virtude de sinistros decorrentes de extravios de bagagem.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Afirma
inexistir similitude fática entre a hipótese em análise e o que
prevê a Súmula 151, do Supremo Tribunal Federal. Assevera que
o caso em apreço versa sobre falha na prestação de serviços de
transporte aéreo de passageiros e não extravio de cargas
transportadas por via marítima. Entende ser quinquenal o prazo
prescricional aplicável à hipótese dos autos, incidindo o disposto
no art. 786, do Código Civil, na Súmula 188, do Supremo
Tribunal Federal e no art. 27, do Código de Defesa do
Consumidor. Pretende o prequestionamento da matéria. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso dar provimento ao apelo. Restou expressamente
assentado que a seguradora está sujeita ao prazo prescricional
ânuo, conforme já proclamou o Supremo Tribunal Federal, o
Superior Tribunal de Justiça, e esta Câmara em casos análogos,
pelo que a pretensão da ora embargante está irremediavelmente
prescrita. É o que basta.
Anote-se que o que realmente pretende a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008739-41.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77351
3
é revolver a matéria para que seja alterado o resultado do
julgamento. Isso desvenda caráter infringente dos embargos, o que
é inadmissível na espécie. A interessada quer transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis
eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se
prestam a essa finalidade.
Ressalte-se
que
é
irrelevante
que
o
acórdão
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso
e foi observado
é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no
que teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos
declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator